Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO MATERIAL MÍNIMA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 50, inciso I, combinado com o parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.o 6.766/79 e artigo 40 da Lei n.o 9.605/98, em concurso material. O apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, insuficiência de provas, ausência de nexo causal, e subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção e a exclusão da reparação ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da falta de oitiva de moradores locais; (ii) apurar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a autoria e a materialidade dos crimes imputados; (iii) avaliar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos ambientais e urbanísticos; e (iv) definir a legalidade da fixação da indenização mínima pelos danos ambientais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não caracteriza cerceamento de defesa a não oitiva de testemunhas que não foram arroladas formalmente no momento processual adequado, especialmente quando a defesa teve múltiplas oportunidades para requerer a produção de provas, exerceu plenamente seu direito de defesa durante a instrução processual e não demonstrou efetivo prejuízo.
4. Os elementos probatórios, notadamente o laudo pericial, os documentos contratuais e a prova testemunhal, evidenciam que o parcelamento irregular do solo e os danos ambientais ocorreram após a transferência da posse do imóvel ao réu, por instrumento particular de cessão de direitos, afastando a tese defensiva de que teria revendido a área integralmente para terceiro sem realizar fracionamentos.
5. A tentativa do apelante de transferir a responsabilidade a terceiro já falecido carece de comprovação mínima e é contrariada por manifestações contraditórias e ausência de instrumento formal de venda.
6. Conforme jurisprudência desta Corte, a aplicação do princípio da consunção é incabível, pois os crimes de parcelamento irregular do solo urbano e de danos ambientais tutelam bens jurídicos distintos, cada um com desígnios autônomos.
7. O princípio da proporcionalidade entre a sanção corporal e a multa deve ser observado, impondo-se a redução da pena de multa quando fixada a pena privativa de liberdade no patamar mínimo legal.
8. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no art. 20 da Lei no 9.605/98, devendo ser mantido o valor apurado mediante critérios técnicos por laudo pericial oficial, notadamente por que garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; CPP, arts. 563 e 387, IV; CP, art. 69; Lei no 6.766/79, art. 50, I e parágrafo único, I e II; Lei no 9.605/98, arts. 40 e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952454, 0711874-25.2021.8.07.0004, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024, DJe 16.12.2024.